Tribunal: TJDFT
Processo: 0733094-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PENHORAS E LITÍGIOS PENDENTES.
I. Caso em exame: Controvérsia sobre o levantamento de valores depositados em juízo, em razão de acordos homologados, diante da existência de penhoras e litígios envolvendo o agravante. Decisão de primeiro grau condicionou o levantamento à garantia e liberação das penhoras e à definição de questões pendentes.
II. Questão em discussão: Possibilidade de levantamento de valores depositados em juízo, frente à existência de penhoras sobre os valores e de litígios ainda não resolvidos, bem como a aplicação do art. 502 do CPC à hipótese.
III. Razões de decidir: Comprovada a existência de penhoras e litígios pendentes, a decisão de primeiro grau demonstrou cautela ao condicionar o levantamento à garantia dos direitos de terceiros e à integralidade dos acordos homologados. O art. 502 do CPC não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias. A Cláusula Terceira do acordo prevê expressamente os descontos das penhoras. Exigências de garantia não configuram ilegalidade, mas proteção aos credores e ao erário. Aplicação dos arts. 789 e 860 do CPC e doutrina sobre penhora de direitos futuros. Partindo dessas premissas e volvendo os olhos aos termos do acordo, que não delimitou temporalmente a constrição, o insuperável Araken de ASSIS assinala: “Trata-se de direito incerto, em constante devir, à espera de inexorável superação pela sentença” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 16a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 977 – grifei). No caso concreto, o marco temporal questionado pelo D. Juízo a quo deve observar a regra geral atinente a penhora de crédito, de modo que, no momento do levantamento da quantia devida ao agravante, devem ser observadas todas as penhoras no rosto dos autos anotadas e, caso ainda lhe reste algum saldo, ai sim proceda-se o levantamento.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento provido, para autorizar eventual levantamento de crédito existente nestes autos em favor do agravante, todavia, observando, no momento do levantamento, todas as penhoras anotadas no rosto dos autos, autorizando o levantamento do remanescente.